Tribunal: TJPA
Processo: 0000228-95.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14925 - Repetição do Indébito
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000228-95.2017.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: QUEIROZ & BRILHANTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS SOBRE TUST E TUSD. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR COM EFICÁCIA SUSPENSA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu à empresa Queiroz & Brilhante Ltda. o direito à aplicação da modulação dos efeitos do Tema 986/STJ, em razão de liminar concedida antes de 27/03/2017, ainda que com efeitos suspensos por decisão em suspensão de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada violação aos
arts
. 927, III, do CPC e 13, § 1º, II, da LC nº 87/96, bem como se a suspensão dos efeitos da liminar afasta a aplicação da modulação do Tema 986/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício de omissão configura-se apenas quando o julgador deixa de enfrentar questão relevante, o que não ocorre quando a matéria é analisada de forma fundamentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

O acórdão embargado enfrenta diretamente a controvérsia ao afirmar que a suspensão dos efeitos da liminar não implica sua revogação, preservando sua vigência formal.

A decisão aplica corretamente o precedente vinculante do STJ (Tema 986), interpretando o alcance da modulação de efeitos à luz das circunstâncias do caso concreto.

A menção aos
arts
. 927, III, do CPC e 13, § 1º, II, da LC nº 87/96 revela tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

O prequestionamento é atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos
aclaratórios
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. 2. A suspensão dos efeitos da liminar não afasta sua vigência formal nem impede a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986/STJ. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, II, 1.025, 927, III, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Complementar nº 87/1996, art. 13, § 1º, II; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020/RS (Tema 986);
REsps
1.734.946/SP, 1.734.902/SP, 1.692.023/MT, 1.699.851/TO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/04/2026 a 13/04/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão de ID nº 29805746, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente público, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à apelação, preservando a sentença de improcedência dos pedidos, mas reconhecendo o direito da empresa embargada à aplicação da modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

No referido acórdão, restou consignado que a liminar concedida em favor da empresa Queiroz & Brilhante Ltda., anteriormente a 27/03/2017, permanecia formalmente vigente, ainda que tivesse tido seus efeitos suspensos por decisão proferida em sede de suspensão de segurança, razão pela qual se entendeu aplicável a modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ.

Em suas razões de embargos, ID nº 30046845, o Estado do Pará sustenta a existência de omissão no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão não teria se manifestado expressamente acerca da violação aos arts. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e 13, §1º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96.

Alega que a decisão embargada, ao reconhecer a aplicação da modulação do Tema 986/STJ mesmo diante da suspensão dos efeitos da liminar, teria desconsiderado a obrigatoriedade de observância das teses firmadas em recursos repetitivos, bem como afastado indevidamente a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD.

Sustenta, ainda, que a modulação dos efeitos definida pelo STJ somente beneficiaria os contribuintes que estivessem amparados por liminar vigente e eficaz, o que não seria o caso da empresa embargada, diante da suspensão dos efeitos da decisão liminar.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a alegada omissão, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados, para fins de prequestionamento e eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

O Acórdão recorrid
o
tem a seguinte ementa:

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SOBRE TUST E TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 986/STJ. RECONHECIMENTO DE VIGÊNCIA FORMAL DA LIMINAR SUSPENSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos da empresa Queiroz & Brilhante Ltda, mas reconhecendo o direito à aplicação da modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 986/STJ, com base na liminar concedida em 16/02/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão dos efeitos de liminar, deferida em favor do contribuinte, afasta o direito à aplicação da modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 986/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão dos efeitos de liminar não implica sua revogação ou perda de vigência formal, sendo medida de caráter excepcional voltada à proteção de interesse público, conforme disposto no art. 4º da Lei nº 8.437/1992.

4. A modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ no Tema 986 beneficia contribuintes que obtiveram liminares até 27/03/2017 e que ainda estavam vigentes em 13/03/2024, independentemente de eventual suspensão de seus efeitos.

5. A empresa recorrida se enquadra nos critérios estabelecidos pelo STJ, pois a liminar foi deferida antes da data-limite e
formalmente permaneceu válida, embora com efeitos suspensos por decisão em pedido de suspensão de segurança.

V. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão dos efeitos de liminar por meio de pedido de suspensão de segurança não descaracteriza sua vigência formal, não afastando a incidência da modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ no Tema 986.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 9º; CPC/2015,
arts
. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020/RS (Tema 986),
REsps
1.734.946/SP, 1.734.902/SP, 1.692.023/MT, 1.699.851/TO (repetitivos).

O cerne deste recurso é definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, como alega o Estado do Pará, ou se o embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito do julgado, o que é vedado na via estreita dos
embargos de declaração.

O Estado do Pará sustenta que o acórdão, ao manter a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986/STJ em favor da empresa embargada, foi omisso por não se manifestar expressamente sobre a violação ao art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC) e ao art. 13, § 1º, II, da Lei Complementar nº 87/96.

Contudo, uma análise atenta do acórdão embargado revela que não há qualquer omissão a ser sanada.

O vício da omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, configura-se quando o julgador deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão relevante que deveria ter sido apreciado. Não foi o que ocorreu. A decisão embargada enfrentou de forma direta, clara e exauriente a tese central do agravo interno do Estado: a de que a suspensão dos efeitos da liminar afastaria o direito da empresa à modulação de efeitos.

O acórdão estabeleceu, com fundamentação explícita, a premissa de que a suspensão de eficácia da liminar, medida de caráter excepcional, não se confunde com sua revogação. Concluiu, assim, que a decisão judicial permanecia formalmente hígida, enquadrando-se nos critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça para a aplicação da modulação.

A tese do acórdão foi clara:

“
3. A suspensão dos efeitos de liminar não implica sua revogação ou perda de vigência formal, sendo medida de caráter excepcional voltada à proteção de interesse público, conforme disposto no art. 4º da Lei nº 8.437/1992.

4. A modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ no Tema 986 beneficia contribuintes que obtiveram liminares até 27/03/2017 e que ainda estavam vigentes em 13/03/2024, independentemente de eventual suspensão de seus efeitos.

5. A empresa recorrida se enquadra nos critérios estabelecidos pelo STJ, pois a liminar foi deferida antes da data-limite e formalmente permaneceu válida, embora com efeitos suspensos por decisão em pedido de suspensão de segurança.
”

Ao fazê-lo, o julgado interpretou o alcance do precedente vinculante (Tema 986/STJ), aplicando-o ao caso concreto e, por consequência lógica, manifestou-se sobre a observância ao art. 927, III, do CPC. A decisão não ignorou o precedente; pelo contrário, debruçou-se sobre ele para definir sua aplicação na situação específica dos autos. A menção ao art. 13, § 1º, II, da LC 87/96, por sua vez, refere-se ao mérito da própria tese do Tema 986, já superada pelo STJ, sendo que a controvérsia remanescente, e devidamente analisada, era apenas sobre o alcance da modulação.

O que se percebe, na realidade, é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável. O Estado do Pará, sob o pretexto de omissão, busca reavivar a discussão de mérito e reverter a conclusão adotada por esta Turma Julgadora. Tal pretensão é incabível em sede de Embargos de Declaração, cuja finalidade é o aperfeiçoamento da decisão judicial, e não a sua reforma.

Ademais, quanto ao objetivo de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, estabelecendo que a simples menção, nos
aclaratórios
, dos dispositivos legais ou constitucionais tidos por violados é suficiente para preencher o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Portanto, ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, rejeito-os integralmente,
nos termos d
a
fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
06
de
abril
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/04/2026